Tribunal: TJMT
Processo: 1017914-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017914-19.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO FLORIANO DE PAULA - CPF: 030.454.491-40 (RECORRENTE), ROGERIO NAVES DA SILVA - CPF: 862.007.981-68 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.053.861-94 (RECORRENTE), GILMAR OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 039.524.811-65 (RECORRENTE), JAKIELLY PONTES DA SILVA - CPF: 016.918.781-03 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PRELIMINAR -

NULIDADE –
DECISÃO DE PRONÚNCIA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO -

IMPROCEDÊNCIA – MERO JUIZO DE PRELIBAÇÃO -
2) NULIDADE DA INSTRUÇÃO -
BENEFÍCIOS DA COLABORAÇÃO PREMIADA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL

E MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO PARA SE APLICAR QUALQUER BENEFÍCIO
– 3) MÉRITO – DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
4) TORPEZA E FEMINICÍDIO
-
PRETENDIDA

EXCLUSÃO
-
BIS IN IDEM
– IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS DE NATUREZAS DISTINTAS – PRECEDENTES DO STJ –
5) INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA MOTIVAÇÃO RELACIONADA AO GÊNERO FEMININO
-

IRRELEVÂNCIA -
ANIMUS

DO AGENTE - ANÁLISE DISPENSÁVEL DADA A NATUREZA OBJETIVA DO FEMINICÍDIO -

EXCLUSÃO QUE REQUER EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSOS DESPROVIDOS, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ
.

1 - Ten
do o d. Magistrado pronunciante fundamentado ainda que sucintamente, as razões de seu convencimento para pronunciar o recorrente, não há que se falar em inobservância ao mandamento contido no art. 93, IX, da CF, referente à necessidade de fundamentação das decisões judiciais.
In casu
, tratando-se de recurso que envolve de juízo de prelibação (art. 413, do CPP), é vedado ao julgador adentrar de forma profunda no conjunto probatório, sob pena, de invasão indevida à competência do Tribunal do Júri;

2 – Não há nenhuma nulidade a ser reconhecida na instrução criminal ante a falta de aplicação, ao réu, dos benefícios da colaboração premiada, porque além de não ter sido, o acordo, homologado pelo Juízo
a quo
, a 1a fase da instrução criminal consiste em apenas um juízo de admissibilidade da acusação, e portanto, não é o momento processual adequado para a aplicação da referida benesse, pois, trata-se de causa de diminuição de pena e, portanto, só seria possível diante da certeza da culpa do recorrente após julgamento do Conselho de Sentença;

3 –
Extraindo-se do acervo probatório, comprovação da materialidade delitiva, assim como, de indícios suficientes de autoria delitiva, há de ser mantida a decisão de pronúncia, não sendo este o momento processual correto para se aprofundar na tese de inocência do recorrente, se inexistir nos autos a prova imprescindível para a absolvição sumária, como é o caso;

4 - A incidência das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, concomitantemente, não configuram

bis in idem
, dadas as respectivas naturezas, que são distintas, pois, enquanto a primeira é de caráter subjetivo e diz respeito às razões que levaram o agente ao cometimento do crime, a segunda tem natureza objetiva
,
pois, ligada à ocorrência do delito contra a mulher praticado no contexto da violência doméstica e familiar;

5 –
Descabida, nesta fase processual, a
exclusão
da qualificadora do feminícídio (de natureza objetiva e, portanto dispensada a análise de
animus
do agente) se há indícios suficientes de que o crime cometido envolve violência doméstica e familiar, ficando a decisão final sobre a qualificadora, a cargo do Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
, interpostos, a tempo e modo, contra decisão anexada sob Id 25329997, em que foi
pronunciado TIAGO FLORIANO DE PAULA
como incurso nas sanções do
art. 121, § 2o, incs. II, IV e VI, e § 2o-A, I, do CP
, e
JOÃO VITOR PEREIRA DOS SANTOS
e
GILMAR OLIVEIRA DOS ANJOS
como incursos nas sanções do
art. 121, § 2o, inc. I, IV e VI, e § 2o-A, inc. I, do CP
.

Nas razões anexadas sob Id n. 25330452/57, a Defesa de
Tiago de Paula
pede:
1)
em sede de
preliminar
, seja reconhecida a
nulidade
da decisão de
pronúncia
, em razão da suposta
falta
de
fundamentação
, bem como a
nulidade
do
processo
desde a fase de instrução criminal, porque
não
foram aplicados os benefícios da
Colaboração Premiada
;
2) no mérito
, busca a
despronúncia
, diante da
falta
de
indícios
mínimos acerca da
autoria
do crime.

Por sua vez, os recorrentes
João Vitor Pereira dos Santos
e
Gilmar Oliveira dos Anjos
pretendem:
1)
o reconhecimento da
incompatibilidade
das qualificadoras do
motivo torpe
e do
feminicídio
,
decotando-se
, pois, a referente a
torpeza
;
2)
o
decote
da qualificadora do
feminicídio
, ao argumento, de que não existe prova a justificar que o homicídio tenha alguma motivação relacionada à condição de mulher (Id n. 25332460/61)
.

Em contrarrazões, em primeiro grau, o
parquet
rebateu os argumentos expendidos pelos recorrentes e requereu que
se mantivesse a decisão recorrida
(Id n. 25332480/81).

Em sede de
Juízo de Retratação
foi
mantida a decisão
de pronúncia (Id n. 25333982).

O parecer da d.
PGJ
é pelo
desprovimento
aos recursos, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo: (ID 4272252):

Sumário: Acusado
Tiago Floriano de Paula
pronunciado nas sanções do artigo 121, §2o, inc. II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), e §2o-A, inciso I (violência doméstica), do Código Penal –
Preliminarmente
, pugna pela
nulidade
da decisão de
pronúncia
, em razão da
falta
de
fundamentação
e porque
não
foram aplicados os benefícios da
colaboração premiada
– No
mérito
, requer seja o acusado
despronunciado
diante da
ausência de indícios
mínimos acerca da
autoria
do crime a lastrearem a decisão de pronúncia –
Alegações improcedentes
– Descabido falar-se em ausência de fundamentação na decisão de pronúncia, pois o magistrado
limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção
, na forma da lei –
Momento inadequado para a aplicação da referida causa de diminuição de pena
, além disso, o acusado sequer faz jus a ela, uma vez que apenas confessou porque a investigação policial por completo apontava para ele como o principal suspeito – Conjunto probatório evidencia a prática delitiva -
Confissões extrajudiciais do recorrente e dos corréus
–
Depoimentos das testemunhas
contidos nos autos
corroboram
os indícios de autoria – Os
elementos informativos colhidos durante o inquérito policial
estão funcionalizados a atuar como
prova semiplena
, podendo subsidiar, por consequência, ainda quando insulados, a decisão de pronúncia – Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase – Prevalência do princípio
in dubio pro societate
– Pela
rejeição das preliminares
aventadas e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do recurso.

Sumário: Acusados
João Vitor Pereira dos Santos
e
Gilmar Oliveira dos Anjos
pronunciados nas sanções do artigo 121, §2o, inc. I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), e §2o-A, inciso I (violência doméstica), do Código Penal – Busca o reconhecimento da
incompatibilidade das qualificadoras
do motivo torpe e do feminicídio e, subsidiariamente, o
decote
da qualificadora do
feminicídio
imputada aos acusados, na pronúncia – Pedidos improcedentes –
Não há incompatibilidade
na incidência das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, dado a sua
natureza distinta
, pois enquanto
a primeira é de caráter subjetivo, a segunda o é de objetivo
– Somente é possível o afastamento das qualificadoras em sede de pronúncia,
quando se revelarem totalmente improcedentes, o que não é o caso dos autos
– Risco de invasão à competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020